Tribunal: TJSP
Processo: 1004986-44.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
* Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Descontos de seguro não contratado pela autora em conta corrente na qual creditado benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre a autora e a corretora de seguros a legitimar os descontos, condenando as requeridas,

Ementa:

* Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Descontos de seguro não contratado pela autora em conta corrente na qual creditado benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre a autora e a corretora de seguros a legitimar os descontos, condenando as requeridas, solidariamente, à repetição em dobro dos valores descontados da conta corrente da autora – Recurso exclusivo da requerente pretendendo o reconhecimento dos danos morais – Possibilidade – Danos morais que se comprovam com a ocorrência do próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Recurso provido em parte.*